Tribunal: TJBA
Processo: 8002442-39.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002442-39.2021.8.05.0036

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: MARIA ZILDA DA SILVA

Advogado(s):GIZELE AGUIAR DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica visando à declaração de inexigibilidade de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), anulação de cobrança e indenização por danos morais.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caetité-BA, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito, confirmando a tutela de urgência, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

3. Apelação interposta pela ré sustentando a legalidade da cobrança e validade do TOI, bem como a inexistência de dano moral.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se é válida a cobrança de débito de recuperação de consumo com base exclusiva em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente; b) saber se é devida indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes com base em débito considerado inexigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à concessionária o dever de demonstrar a regularidade do serviço prestado.

7. O TOI lavrado de forma unilateral, sem contraditório e sem perícia técnica independente, não se reveste de presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente para comprovar a fraude imputada à consumidora.

8. A inversão do ônus da prova, amparada no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à concessionária o encargo de comprovar a irregularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

9. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, fundada em débito posteriormente declarado inexigível, constitui ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral
in re ipsa
.

10. O valor fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional, considerando a gravidade do ato, a condição da parte autora e o caráter pedagógico da medida.

11. Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

12. Jurisprudência do TJBA reconhece a insuficiência do TOI como prova de fraude, a abusividade da cobrança e o cabimento de indenização por danos morais nas hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento:
"É inexigível o débito de recuperação de consumo apurado com base exclusiva em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo devida indenização por dano moral in re ipsa pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.".

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14

Código de Processo Civil: arts. 373, II; 85, § 11

Constituição Federal: art. 5º, inciso LV

Resolução ANEEL nº 414/2010: art. 129, II

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8001548-13.2021.8.05.0182, Relator: Adriano Augusto Gomes Borges, j. 04/12/2022

TJ-BA - Apelação: 8135628-06.2020.8.05.0001, Relator: Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 26/03/2024

TJ-BA - Apelação: 8000380-25.2022.8.05.0122, Relator: Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 13/03/2024

TJ-BA - Apelação: 8093630-24.2021.8.05.0001, Relatora: Adriana Sales Braga, j. 09/12/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8002442-39.2021.8.05.0036
em que figuram, como Apelante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado

MARIA ZILDA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora